Tribunal: STF
Processo: ARE 1471759
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR ESTADUAL COM PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE DE POLICIAL PENAL COMO TEMPO ESPECIAL E DE CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO TEMA 942, DO STF, AO POLICIAIS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. TEMA FIXADO PELO STF QUE SE RELACIONA A SERVIDORES QUE SE ENQUADRAM NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 40, III, DA CF. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE REGRAS DIFERENCIADAS PARA SERVIDORES QUE EXERÇAM ATIVIDADES DE RISCO CONCEDIDA NA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ATIVIDADE DE RISCO E ATIVIDADE EXERCIDA SOB CONDIÇÕES QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU INTEGRIDADE FÍSICA, SENDO QUE SÓ NESTE ÚLTIMO CASO É POSSÍVEL A CONVERSÃO PRETENDIDA. INDUBITÁVEL QUE A PARTE AUTORA É INTEGRANTE DO ‘GRUPO DE SEGURANÇA PÚBLICA’, QUE JÁ POSSUI PREVISÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO SERVIÇO PRESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE BUSCAR UM SISTEMA DE CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA HIBRIDO, MESCLANDO AS REGRAS DE APOSENTADORIA DO ‘GRUPO DE SEGURANÇA PÚBLICA’ E DOS SERVIDORES CIVIS. PRECEDENTES: 1) ‘RECURSO INOMINADO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CONVERSÃO DO TEMPO DE TRABALHO ESPECIAL (INSALUBRIDADE) POR TEMPO DE TRABALHO COMUM. TEMA 942 DO STF. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONVERSÃO. CATEGORIA QUE POSSUI REGRAMENTO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DA LC N. 144/2014. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª TURMA RECURSAL - 0005668- 54.2021.8.16.0014 - LONDRINA - REL.: JUIZ SUBSTITUTO MATHEUS RAMOS MOURA - J. 23.05.2022)’ 2) ‘JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ‘ESPECIAL’ EM ‘COMUM’. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.014.286/SP. TEMA 942 DO STF. REGULAÇÃO DO ART. 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2005 REVOGADA PELA EC 103/2019. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4º, II, DA CRFB NÃO CONTEMPLADA NO TEMA 942 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.014.286 STF (TEMA 942) TRATOU EXCLUSIVAMENTE DA CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL PARA COMUM DOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ENQUADRAM NO PREVISTO NO ART. 40, § 4º, III, DA CRFB, COM REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2005, OU SEJA, CUJAS ATIVIDADES SEJAM EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA, SENDO AQUELAS EM QUE SE GANHA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE OU PENOSIDADE, TENDO COMO EXEMPLO PROFISSÕES COMO DE MÉDICO, ENFERMEIRO, DENTISTA, ENGENHEIRO, AERONAUTA, ELETRICISTA, MOTORISTA E COBRADOR DE ÔNIBUS, BOMBEIRO, SOLDADOR, RADIOLOGISTA E ETC. 3. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.014.286 STF (TEMA 942) DEIXOU FORA DA POSSIBILIDADE DE CONVERTER A CONTAGEM ESPECIAL PARA COMUM OS SERVIDORES PÚBLICOS COM DEFICIÊNCIA (ART. 40, I, CFRB) E OS QUE EXERCEM ATIVIDADE DE RISCO (ART. 40, § 4º, II). 4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. (ACÓRDÃO 1396413, 07243124720218070016, RELATOR: ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DATA DE JULGAMENTO: 9/2/2022, PUBLICADO NO DJE: 14/2/2022. PÁG.: SEM PÁGINA CADASTRADA)’. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal e ao fundamento de “não ser aplicável ao caso o Tema 942 do STF, porque a situação jurídica (art. 40, § 4º-B, da CF) é distinta daquela que ensejou à fixação da referida tese (art. 40, § 4º-C, da CF)” (e-doc. 24).



    4. O agravante argumenta que “há violação ao Art. 40, §4º, da CF de 1988, porquanto o recorrente prestou serviços ao Sistema Penitenciário até a entrada em vigor da EC 103/19 sem ter se aposentado especialmente” (fl. 2, doc. 26).



    Afirma que, “estando devidamente comprovada a Admissibilidade do Recurso, interpõe-se o presente Agravo em Recurso Extraordinário para que a admissibilidade do Recurso seja apreciada pelo Tribunal ad quem, podendo, desde logo, ser julgado monocraticamente procedente caso entenda o (a) Exmo. (a) Ministro (a) Relator pela aplicação do Tema 942/STF” (fl. 6, doc. 26).



    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 40 da Constituição da República e ofendido o que decidido no Tema 942 da repercussão geral.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistirem os fundamentos não infirmados.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora